Tribunal: TJPA
Processo: 0009929-19.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009929-19.2018.8.14.0048

APELANTE: VENANCIO LIMA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º 150 AMBOS DO CPB C/C O ARTIGO 5º E 7º, INCISO I E II DA LEI Nº 11.304/2006 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE INVASÃOI DE DOMICÍLIO – IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 -
Quanto ao pedido de absolvição do referido crime, este não merece prosperar, a vítima aduziu em seu depoimento em juízo, sob o crime do contraditório e ampla defesa que já estava separado do apelante quando este invadiu sua residência sem sua autorização e agrediu-lhe. Como é cediço nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas, sobretudo quando prestado de forma segura, firme e coerente, como no caso dos autos.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VENÂNCIO LIMA LEAL
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou a pena final de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, por infringência aos artigos 129, § 9º e 150 do CPB c/c o artigo 5º e 7º, inciso I e II da Lei nº 11.304/2006.

Narra à denúncia que no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 00h00min, o recorrente por não aceitar a separação, invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, agredindo-a, causando as lesões descritas no Boletim médico.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição em relação ao artigo 150 do CPB, alegando não existir provas para a condenação.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requerer sua absolvição em relação ao artigo 150 do CPB, alegando não existir provas para a condenação.

Quanto ao pedido de absolvição do referido crime
, este não merece prosperar, a vítima Cleonice da Silva e Silva aduziu em seu depoimento em juízo que já estava separado do apelante há 04 meses, tendo este entrado em sua residência sem sua autorização e desferiu-lhe um soco em seu rosto.

O recorrente nega a invasão de domicílio, só confessando as agressões à vítima.

Na análise dos autos, como é cediço no que crime que envolve violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas, sobretudo quando prestado de forma segura, firme e coerente, como no caso dos autos.

Como é cediço só compete a esta instancia recursal reformar a sentença que se encontra desprovida de elementos probatórios a ensejar a condenação ou teratologia no tocante a aplicação, o que não se vislumbra.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I

Belém, 17/02/2022